Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-75.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701913-75.2017.8.07.0012 RECORRENTES: FRANCIMAR VILARINDO DE OLIVEIRA e LEILANE WALDETE SILVA SOUSA RECORRIDA: NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA DESPACHO Os recorrentes efetivaram o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, intimo os recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciem a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027